Tribunal: CARF
Processo: 10880.722194/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722194/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.034 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Desatendido requisito essencial de exercício, amplo e desembaraçado do
direito, configura-se o cerceamento de defesa, cuja consequência é a nulidade a
partir do ato processual que acarretou tal vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, declarar a nulidade do
acórdão recorrido, com retorno à autoridade julgadora de 1a. Instância para prolatar nova
decisão, vencidos os Conselheiros Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que
rejeitavam a nulidade do Acórdão. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 16-35.689, proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a procedente em parte, para:
1) NÃO HOMOLOGAR as compensações associadas às seguintes DCOMP
eletrônicas, tendo em vista a insuficiência de crédito para extinção dos débitos nelas confessados
(fl. 236):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722194/2008-59
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.034 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722194/2008-59

2)
HOMOLOGAR
PARCIALMENTE
as
compensações
vinculadas
à
PER/DCOMP no 31226.80377.300604.1.3.020946, nos moldes do Relatório Analítico de
Compensação de fls. 280/281, ora abaixo sintetizado, haja vista a insuficiência de crédito para
extinção integral de todos débitos confessados na declaração:

3) HOMOLOGAR as compensações declaradas nas demais PER/DCOMP
remanescentes, ora reportadas no despacho decisório.
Trata-se de processo compensação de crédito proveniente de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), atinente ao período de 01/08/2001 a
31/12/2001, no montante de R$ 3.327.158,48, para ser utilizado com débitos controlados nos
autos do Processo Administrativo no 16306.000257/2008-22 (fls. 6/15 e 90/271), apensado aos
autos do processo em epígrafe.
No tocante aos elementos de composição do crédito, sua constituição corresponde
ao somatório dos valores consignados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (linha 13 da
Ficha 12a da DIPJ/12), objeto de detalhamento consignado na Ficha 43 (Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte), cuja discriminação das fontes pagadoras e códigos de
receita dão conta de que as retenções provém exclusivamente de antecipações de tributação
associada às operações de swap (cód. rec. 5273) e aplicações financeiras de renda fixa (3426 e
6800).
Como resultado da análise, foi emitido Despacho Decisório EQPIR/PJ (fls.
16/25), que reconheceu parcialmente o crédito postulado, no valor de R$ 2.177.065,33 (dois
milhões, cento e setenta e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), homologando
as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido, em face das seguintes
inconsistências:
1) Baseando-se nas informações prestadas nas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras, constatou-se que o valor do IRRF passível de
dedução no período-base de referência, limitava-se à quantia de R$ 3.231.101,80 (três milhões,
duzentos e trinta e um mil, cento e um mil e oitenta centavos), ou seja, representando um
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.034 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722194/2008-59

montante de R$ 96.056,68 (noventa e seis mil, cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos),
inferior em relação àquela apurada na DIPJ/2002 (R$ 3.327.158,48);
2) Certificou-se que os rendimentos correspondentes ao IRRF incidente sobre
aplicações financeiras não foram integralmente oferecidos à tributação pelo sujeito passivo,
circunstância que ensejou a glosa de R$ 1.054.036,47 (um milhão, cinquenta e quatro mil, trinta
e seis reais e quarenta e sete centavos), aplicada sobre o valor total das retenções admitidas pelo
contribuinte para fins de determinação do saldo negativo do ano-calendário de 2001, assim,
reconhecendo-se o direito creditório em importe proporcional as receitas financeiras realizadas
no exercício financeiro analisado (fl.22).
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, submetendo seus argumentos de fato e de direito de forma a contrapor as
inferências firmadas na decisão administrativa.
Inaugurada a análise do litígio, ante a observância do contexto das alegações
sustentadas pelo contribuinte, somado ao respectivo acervo documental anexado à petição,
promoveu-se a conversão do julgamento em diligência, para fins de exame das questões
materiais retratadas no desenvolvimento de suas contraposições (fls. 110/113).
Recepcionado os autos pela autoridade competente pelo reexame do pleito e após
a obtenção de informações suplementares demandas por intermédio da diligência, promoveu-se a
lavratura do Relatório de Diligência/EQPIR-PJ, de 02/06/2011 (fls. 226/227).
Retornando os autos à DRJ/SPI para continuidade do julgamento da matéria,
sobreveio a decisão, consubstanciada no Acórdão 16-35.689-7, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Nesse contexto, a DRJ, apesar de acolher as razões de fato e de direito sustentada
pela Recorrente, e por conseguinte, reconhecer a integralidade do crédito pleiteado, no valor de
R$ 3.327.158,48, homologou parcialmente as compensações declaradas, noticiando que o crédito
apresentado seria insuficiente em face dos débitos declarando e fez referencia às fls. 236 dos
autos, onde consta listagem de débitos/saldos remanescentes.
Após sua regular intimação, a interessada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, alegando preliminarmente nulidade do v. acórdão por
cerceamento do direito de defesa e, no mérito, defende a suficiência do direito creditório
apresentado para extinguir os débitos declarados. Ao final, pugna pelo seu provimento integral
do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.034 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722194/2008-59

Preliminar de Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
Consoante relatado, o acordão recorrido julgou parcialmente procedente a
manifestação apresentada, e a despeito de reconhecer a integridade do direito creditório
reivindicado, afirmando que ele seria insuficiente para a integral extinção dos débitos declarados
em PERD/Comps.
Em sua decisão, o Relator faz referencia à fl. 236 dos presentes autos. Nela,
consta listagem de débitos/saldos remanescentes, confeccionada pela Receita Federal. Afirma a
Recorrente que a referida listagem não basta para justificar a glosa das compensações efetuadas,
pois sequer aponta o credito da Recorrente que foi considerado pelo Fisco com suas devidas
atualizações, mencionando apenas débitos relativos às Perd/Comps apresentadas. Em sua ótica, a
DRJ não indicou de que forma o crédito não seria suficiente para a integral extinção dos débitos
veiculados nas respectivas Dcomps.
Prossegue dizendo ser inequívoca a violação ao direito ao contraditório e à ampla
defesa, pois a despeito de reconhecer o crédito apresentado, afirmou que seu valor não seria
suficiente para a integral extinção dos débitos, sem apresentar a devida motivação para justificar
o seu entendimento. Sustenta que o procedimento adotado pelo julgador de 1a instância o
impediu de verificar a exatidão dos cálculos efetuados, a fim de identificar o real motivo do seu
crédito não ser suficiente, mesmo após realizar vários cálculos em derredor da aludida listagem,
noticiando que nenhum deles apontou o valor que o v. acórdão entendeu devido.
Compulsando os autos, compreendo que prosperam suas razões. Reconheço haver
vício de motivação na decisão recorrida, pois ao constar em sua decisão remissão a uma listagem
e nela inexistir informação acerca da metodologia do cálculo, não deixou claro o motivo do
crédito apresentado não ser suficiente para extinguir os débitos declarados.
Trata-se de listagem, produzida, pelo que me parece, pela Coordenação-Geral de
Arrecadação e Cobrança ( CODAC), listando débitos e saldos remanescentes do contribuinte,
reportados em Dcomps por ele apresentadas, mas que não noticia valores do crédito que a
Recorrente aproveitou nas decisões anteriores, bem como a repercussão do saldo remanescente
na decisão proferida pela DRJ. Por conseguinte, de fato, não informa com a clareza que se espera
o motivo do referido crédito ter sido insuficiente para as compensações pleiteadas.
Portanto, no caso, o contribuinte foi prejudicado em seu direito subjetivo ao
contraditório e à ampla defesa, vez que o procedimento adotado, na prática, o impediu de
verificar a exatidão dos cálculos efetuados pelo Fisco, vez que a remissão que fez a tal listagem
não se mostrou suficiente para identificar, com a clareza que se espera, o porquê do referido
crédito não ser suficiente para extinguir os débitos declarados em Per/Dcomps.
O prejuízo à defesa é evidente!!
Por fim, registre-se que a intimação da decisão recorrida ocorreu via Correios (e-
fl. 296), e nos autos, não há provas de quais documentos de fato foram entregues ao contribuinte
na ocasião em que notificado. Em sessão, ao ser perguntado, o Contribuinte confirmou que
recebeu a notificação via Correios, e disse que não teve acesso aos documentos de fls. 237/281,
vez que recebeu apenas a decisão da DRJ e documentos de fl. 236. Estes documentos de fls.
237/281, embora não mencionados na decisão recorrida, foram intitulados demonstrativo de
compensação e, em tese, evidenciam o motivo da insuficiência do crédito, revelando
compensações realizadas a destempo, com a incidência de juros e multa de mora.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.034 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722194/2008-59

Porém, como se verifica, não há nos autos evidências de que o contribuinte
recebeu os tais demonstrativos, causando-lhe prejuízo à sua defesa.
Portanto, desatendido requisito essencial impeditivo de exercício, amplo e
desembaraçado, do direito, configura-se o cerceamento de defesa, cuja consequência é a nulidade
a partir do ato processual que acarretou tal vício.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer a nulidade da decisão recorrida, e determinar o retorno dos autos para a DRJ, para
proferir nova decisão, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto a
apresentação de novo Recurso Voluntário, em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 458
DF CARF MF
Original